Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708316-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTAO FREITAS DA SILVA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que na Apelação interposta por Antao Freitas da Silva (ID 53590163), embora estivesse instruída com guia de recolhimento de custas (ID 53590172) e comprovante de pagamento (ID 53590171), não foi possível a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos. O Apelante foi instado a, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilitasse a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 53863611). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 54243225). Por tal razão, por meio de despacho (ID 54276112), em 7/12/2023, intimei o Apelante para que, em 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. O Recorrente, em 14/12/2023, juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (IDs 54475549, 54475550 e 54477461) e não em dobro como havia sido determinado. Nesse contexto, em razão da irregularidade formal apontada, em 18/12/2023, proferi decisão não conhecendo da Apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC/15 e 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 54586080). Todavia, em 22/1/2024, o Apelante compareceu aos autos, comprovando o recolhimento em dobro do preparo (ID’s 55048451, 55048446, 55048452 e 55048447) e pugnando pela reconsideração da decisão que não conheceu do recurso (ID 55048441). É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que a decisão que não conheceu da Apelação deve ser reconsiderada. Isso porque a juntada do preparo na forma simples induziu este julgador ao equivocado entendimento de que o Apelante não havia cumprido a determinação de pagamento em dobro do preparo. Ocorre que o decurso do prazo de 5 (dias) para manifestação do Apelante ainda estava em curso, pois teve início em 14/12/2023 e findaria em 22/1/2024, em virtude da suspensão dos prazos processuais entre os dias 20/12/2023 e 21/1/2024. Nesse contexto, reconsidero a decisão que não conheceu do recurso de Apelação e determino o regular prosseguimento do feito. Promovam-se as devidas alterações na autuação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator